Tribunal: TJPA
Processo: 0801603-41.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801603-41.2021.8.14.0045

APELANTE: FABIO LUIS DE SOUSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA – IRREGULARIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO VETOR DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AFERIÇÃO UMA ÚNICA VEZ.

INCREMENTO EM 01 ANO E 03 MESES. PRECEDENTES DO STF – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, RADIO COMUNICADOR DENOTAM APARATO SOFISTICADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUITOS INDISPENSÁVEIS PARA ACOLHIMENTO DA BENESSE – AFASTAMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL.
ART. 40, V,
da LEI 11.343/2006
– PRESENÇA DE PROVAS ORAIS E MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO.SUFICIÊNCIA DO ELEMENTO VOLITIVO – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE DE PENA QUE EXIGE O REGIME SEMIABERTO
EX VI
ART. 33, § 2º “B” DO CPB. -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – PENA FIXADA ACIMA DE 04 ANOS
EX VI
ART. 44 DO CPB – RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Na dosimetria, o juízo singular aferiu a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão,
por ter considerado desfavorável o vetor da natureza e da quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.
Na espécie, o juízo, de forma didática, e limitado pelo princípio da discricionariedade vinculada, avaliou separadamente o vetor da natureza e da quantidade de drogas. Contudo, aplicou a reprimenda, considerando apenas um modulador desfavorável.
Nesses termos, não se observou na decisão guerreada, aplicação de
quantum
distintos para cada verbo do art. 42 da Lei 11.343/06, mas, tão somente, aferição única, não havendo motivos para retificações nesse item. Logo, deve seguir mantida a pena base em
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias multa,
quantum
comedido, proporcional, razoável e justo a falta cometida.

II – No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, segundo as provas orais e materiais constante do acervo processual, denota de que o recorrente integra organização criminosa ou se dedica essas atividades criminosas. Vale ponderar, que fazer parte de uma organização criminosa, não é sinônimo de ocupar alguma atribuição de cúpula, mas ao exercer função de subordinação operacional, seria condicionante para sua integralização na organização, como se pode verificar na expressiva
quantidade de droga que transportava e forma em que estava embalada 05 (cinco) tabletes de substância petrificada/pulverulenta de coloração branca, envolvido totalmente por fita adesiva marrom, cocaína pesando aproximadamente 5kg, ou seja, 1kg cada tablete, a utilização de rádio de comunicação utilizado para que pudesse se comunicar com demais agentes integrantes da organização criminosa, de modo que se utilizou de veículo particular para realizar o transporte de grande quantidade de substância entorpecente interestadual(trecho extraído da sentença).
Nesse viés, constatou-se que o recorrente não preencheu os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse;

III – Quanto ao tráfico interestadual, verificou-se que o acusado figura como verdadeiro protagonista no transporte de drogas tratado neste feito, tendo em vista que fora o encarregado de transportar, sozinho, por toda a rota de Confresa/MT para Estado do Pará, vindo a ser interceptado nas proximidades de Redenção, próximo à divisa interestadual, mantendo comunicação com demais membros da organização por meio de rádio comunicador, assumindo função de singular importância no delito, na sua modalidade transportar, desempenhando papel fundamental para a consecução do propósito criminoso, eis que prestou efetivo suporte material e moral, atuando, portanto, como coautor funcional, e não na condição de mero partícipe (trecho retirado da sentença (ID 9805016). Com efeito, restou evidente a
intenção de realizar o tráfico interestadual, restando demonstrado que a vontade do agente era a de transportar a substância entorpecente para outra unidade da Federação, desiderato não atingido apenas em razão da apreensão da substância, sendo, nesses moldes, impositiva a aplicação da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei nº11.343/06.

IV –
Segundo as regras do art. 44 do CPB, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes. Nesses termos, como o recorrente foi condenado à pena superior a 04 anos de reclusão, não atendeu um dos requisitos indispensáveis para acolhimento do pleito defensivo.
Quanto,
ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

V - Destarte os argumentos produzidos, segue mantida a decisão que condenou o recorrente
às penas de
06 (seis) anos, 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 607(seiscentos e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006;

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABIO LUIS DE SOUSA LIMA,
inconformado com a sentença (ID 980516) que o condenou às penas de
06 (seis) anos, 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 607(seiscentos e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

A defesa em suas razões (ID 14209968) asseverou
pela reforma da pena base, com a aplicação do vetor único, em face do art. 42 da Lei 11.343/06, na fração de 1/8, além do
reconhecimento e aplicação na razão de 2/3 da
minorante do tráfico privilegiado, além do afastamento da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, por falta de provas, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Noutro ponto, pugnou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto; com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E por fim, que fosse deferido o direito de apelar em liberdade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 14209971).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 14982673).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
FABIO LUIS DE SOUSA LIMA,
inconformado com a sentença condenatória (ID 980516), prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Narra a exordial que no dia
30 de abril de 2021, por volta das 20h30min, nas proximidades do Condomínio de Chácaras, localizado na BR 158, ainda nesta cidade de Redenção, o denunciado FÁBIO LUIS DE SOUSA LIMA

foi flagrado transportando, sem autorização legal, e em desacordo com a legislação vigente, cinco pacotes da substância entorpecente conhecida por “crack”, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilogramas), conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (fls 19 e 21 do ID 26861045).

De acordo com os autos, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando patrulhamento ostensivo nas imediações do Condomínio de Chácaras quando avistaram um veículo do tipo Toyota Hillux, cor branca, placa PIX-2A07, trafegando pela rodovia. Na ocasião, o condutor aumentou a velocidade do veículo ao avistar a viatura policial. Diante da atitude suspeita, foi necessário o acompanhamento até ser possível a abordagem policial. O condutor foi identificado como sendo FÁBIO LUIS DE SOUSA LIMA. Durante a revista no interior do carro, foi encontrado no porta-malas um saco preto contendo uma bolsa térmica e dentro dela, cinco tabletes da substância amarelada, semelhante ao entorpecente ilícito conhecido vulgarmente por “crack”. Na oportunidade, foi questionado ao condutor sobre a origem da droga, o qual informou que havia pegado os pacotes na cidade de Confresa/MT e os levaria para o Estado do Tocantins. Por essa razão, foi dada voz de prisão ao acusado e este foi conduzido para a delegacia de polícia civil. Perante a Autoridade Policial, FÁBIO LUIS DE SOUSA LIMA exerceu o direito de permanecer calado. Ora, diante das circunstâncias em que foi dada a prisão em flagrante do recorrente, mormente em face dos depoimentos das testemunhas, auto de apresentação e apreensão, bem como pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente, restou comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas, conduta inserida no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com o aumento de pena previsto no art. 40, V da referida lei, já que restou claro que a droga estava sendo transporta de um estado para o outro.

Devidamente processado, o recorrente foi julgado e ao final condenado
às penas de
06 (seis) anos, 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 607(seiscentos e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Inconformado,
interpôs o presente recurso,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DA DEFESA

DA DOSIMETRIA

In casu
, o juízo singular aferiu a pena-base em 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 625 DIAS MULTA, por ter considerado desfavorável o vetor da natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o que fez nos seguintes termos, vejamos (ID
19234956 - Pág. 12)
:

“(...) NATUREZA DA DROGA: trata-se de droga de mesma natureza conhecida como “cocaína” com alto grau de pureza e de alto poder lesivo, circunstância que reputo desfavorável. QUANTIDADE DA DROGA: trata-se de quantidade expressiva (05 (cinco) tabletes de substância petrificada/pulverulenta de coloração branca, envolvido totalmente por fita adesiva marrom – cocaína pesando aproximadamente 5kg), circunstância que reputo desfavorável. Sopesadas as circunstanciais judiciais, a título de pena-base, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão da circunstância desfavorável (natureza e quantidade da substância – art. 42, da Lei n. 11.343/06),
fixo a pena base acima do mínimo legal em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias multa”
. (grifei).

Nesse diapasão, a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu na análise do caso em concreto.

De fato, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como
in casu
, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343 /2006. Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga apreendida, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena.

Na ocasião, o juízo singular fixou a pena-base quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias multa, para isso considerou desfavoráveis a natureza e a quantidade de droga apreendida nos moldes do art. 42 da Lei 11.343/06, vetor que foi devidamente fundamento, autorizando, por consequência, o incremento da pena base em 01 ano e 03 meses de reclusão,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida.

Na espécie, o juízo, de forma didática, e limitado pelo princípio da discricionariedade vinculada, avaliou separadamente o vetor da natureza e da quantidade de drogas, contudo, aplicou a reprimenda, considerando apenas um modulador desfavorável, se alinhado,
incontinenti
, à orientação jurisprudencial do
Pretorium Excelsior
no sentido de que “
a
natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, restando inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto, natureza e quantidade, será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador
(STF - RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021).

Nesses termos, não se observou na decisão guerreada aplicação de
quantum
distintos para cada verbo do art. 42 da Lei 11.343/06, mas, tão somente, aferição única, não havendo motivos para retificações nesse item. Logo, deve seguir mantida a pena-base em
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias multa,
quantum
comedido, proporcional, razoável e justo a falta cometida.
Assim, diante da argumentação
ut supra
, insustentável operar-se qualquer modificação no
decisum
nesse item.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a incidência da atenuante da confissão, e a ausência de agravantes, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 521 dias-multa.

Por fim, apontou pela inexistência de causas de diminuição, incidindo a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, de modo que aumentou a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a
final e definitiva em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete dias) de reclusão e 607 dias-multa
.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Na hipótese, o juízo singular enfrentou no
decisum
hostilizado a
questio
em face do tráfico privilegiado, da seguinte forma (ID
19234956 - Pág. 9)
:

(...)
Por outro lado, não deve ser reconhecida em favor do(a)(s) acusado(a)(s) a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06. Isso porque, embora primário(a)(s) e não registrar(em) antecedentes (f. retro), pode-se afirmar que há fortes indícios de que integra organização criminosa diante da elevada quantidade de droga que transportava e forma em que estava embalada (05 (cinco) tabletes de substância petrificada/pulverulenta de coloração branca, envolvido totalmente por fita adesiva marrom – cocaína pesando aproximadamente 5kg, ou seja, 1kg cada tablete), a utilização de rádio de comunicação utilizado para que pudesse se comunicar com demais agentes integrantes da organização criminosa, de modo que se utilizou de veículo particular para realizar o transporte de grande quantidade de substância entorpecente interestadual; sopesado, ainda, o
modus operandi
, configuram indícios suficientes de que encontrou na atividade ilícita do tráfico de drogas meio escuso para o seu sustento, inclusive com a informação de dificuldades financeiras enfrentadas pela operação empresarial que vinha, em tese, desempenhando. Trata-se de cocaína em forma de tijolos/tabletes de alto poder de lesividade cuja rede criminosa caracteriza-se por sua extensão e capilaridade para produção e distribuição de material entorpecente de modo organizado. Assim, considerando que não estão presentes todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, afasto a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Com efeito, a
causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Nesse viés, segundo as provas orais e materiais constante do acervo processual, denota de que o recorrente integra organização criminosa ou se dedica essas atividades criminosas. Vale ponderar, que fazer parte de uma organização criminosa, não é sinônimo de ocupar alguma atribuição de cúpula, mas ao exercer função de subordinação operacional, seria condicionante para sua integralização na organização, como se pode verificar na expressiva
quantidade de droga que transportava e forma em que estava embalada 05 (cinco) tabletes de substância petrificada/pulverulenta de coloração branca, envolvido totalmente por fita adesiva marrom, cocaína pesando aproximadamente 5kg, ou seja, 1kg cada tablete, a utilização de rádio de comunicação utilizado para que pudesse se comunicar com demais agentes integrantes da organização criminosa, de modo que se utilizou de veículo particular para realizar o transporte de grande quantidade de substância entorpecente interestadual
(ID
19234956 - Pág. 9)
.

Como se pode observar, pelo conjunto de fatores apresentados alhures, que revelam que a participação do acusado não foi ocasional e específica para realizar apenas o tráfico da droga apreendida nestes autos. O recorrente foi incumbido de transportar droga de alto valor comercial e viciante do Estado do Mato Grosso até o Pará, tarefa que não seria confiada a alguém que não estivesse minimamente envolvido com a organização criminosa. Nesse diapasão, o juízo acertadamente não acolheu o chamado tráfico privilegiado, assertiva que guardou simetria com a orientação do STJ, no sentido de que
a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" ( AgRg no REsp 1.866.691/SP , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020). Portando, diante das argumentações delineadas
ut supra
,
necessário a manutenção da decisão objurgada que não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado
.

DO TRÁFICO INTERESTADUAL

O art. 40 da Lei de Drogas anuncia majorantes aplicáveis aos delitos tipificados nos art. 33 a 37 da Lei 11.343/06, dentre as quais se destaca o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal (inc. V), que aumenta a pena de 1/6 a 2/3. Nesse viés o STJ sumulou acerca do assunto, vejamos:

Súmula 587-STJ: “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

Na espécie, o juízo singular fundamentou a presença da majorante da seguinte forma:

(...)
In casu
, verifica-se que o acusado figura como verdadeiro protagonista no transporte de drogas tratado neste feito, tendo em vista que fora o encarregado de transportar, sozinho, por toda a rota de Confresa/MT para Estado do Pará, vindo a ser interceptado nas proximidades de Redenção, próximo à divisa interestadual, mantendo comunicação com demais membros da organização por meio de rádio comunicador, assumindo função de singular importância no delito, na sua modalidade transportar, desempenhando papel fundamental para a consecução do propósito criminoso, eis que prestou efetivo suporte material e moral, atuando, portanto, como coautor funcional, e não na condição de mero partícipe.

(...) Ainda se não fosse o caso, é sabido que “É desnecessária a efetiva comprovação da transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”. (HC 300.975/MS, Rel. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 15/12/2014), o que restou comprovado nos autos. Matéria, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 587-STJ: “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”. Portanto, impõe-se a aplicação da referida majorante, pelo que afasto as alegações da defesa em sentido contrário.

Na hipótese, as testemunhas
EVAIR DOS SANTOS RIBEIRO, CAPITÃO/PM e BRUNO SNTOS PEREIRA, PM/3º SGTO, revelaram que a procedência da substância ilícita seria de Mato Grosso, passando por Santana do Araguaia e vinha sentido Redenção e que por essa empreitada o recorrente iria ganhar 7 mil reais, que não sabe o destino que ele iria tomar, na ocasião foi apreendido um rádio comunicador, onde o recorrente mantinha contato com outro carro (...). Necessário mencionar
que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, restou evidente a
intenção de realizar o tráfico interestadual, restando demonstrado que a vontade do agente era a de transportar a substância entorpecente para outra unidade da Federação, desiderato não atingido apenas em razão da apreensão da substância, sendo, nesses moldes,
impositiva a aplicação da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei nº11.343/06
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, o
quantum
de pena aplicado exige a adoção do regime SEMIABERTO (ART. 33, § 2º “B” do CPB). Sendo, na espécie, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Na hipótese, cediço reportar que o texto do artigo 44 determina que as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos, não sendo faculdade do julgador, ou seja, se for observado a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição.

Segundo as regras do art. 44 do CPB, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes.

Nesses termos, como o recorrente foi condenado à pena superior a 04 anos de reclusão, não atendeu um dos requisitos indispensáveis para acolhimento do pleito defensivo.

Por fim, qu
anto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Diante das razões delineadas, verificou-se que a
decisum
hostilizado prezou pela razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
de pena aplicado, em tudo observado as regras penais e processuais, não havendo, nesse viés, motivos para emendas ou retificações.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão que condenou
FABIO LUIS DE SOUSA LIMA,
às penas de
06 (seis) anos, 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 607(seiscentos e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/01/2024